Tribunal: TJES
Processo: 5007213-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007213-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por inexistir irresignação do embargante em momento anterior ao manejo dos aclaratórios com relação à tese de que as embargadas corresponderiam à mesma sociedade de fato, conduzidas pelo mesmo núcleo familiar, no intuito de lesar credores, impõe-se o não conhecimento destas, por evidente inovação recursal.

2.
Inexistem os vícios previstos no artigo 1022, do CPC/15, subsistindo, em verdade, pretensão de rediscutir matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

4
.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007213-07.2022.8.08.0000

E
MBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADAS
:
AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA
e
AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA

R
ELATOR: DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
em face de acórdão (Id. 4172061) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA,
para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela provisória vindicada na origem, determinando o levantamento das penhoras realizadas no Sistema de Gerenciamento de Embarcações (SISGEMB) sobre as embarcações COMANDO-B (anteriormente Capelinha), Rg. 3826678460, ZATTO (anteriormente Gideão), Rg. 3877052274 e OBRIGADO SENHOR III, Rg. 4211497669.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o mérito do referido recurso
está intrinsecamente ligado ao mérito do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, cuja cópia foi anexada às contrarrazões, que revela que há substancial existência de provas de que a empresa Agravante, a AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA, é utilizada para lesar credores da empresa AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, sendo que a suposta distinção jurídica se dá meramente no plano formal (CNPJ e nome empresarial notadamente), mas se trata, na prática, da mesma sociedade de fato, conduzidas ambas pela mesma pessoa - e núcleo familiar -, especialmente o Sr. HEDJAZ MIRANDA GIURIZATTO, que é parte executada na ação de execução nº 0003008-94.2012.8.08.0024, na qualidade de devedor solidário e sócio-fundador da AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, e pai dos sócios atuais da AQUA PORT SERVIÇOS MARITIMOS LTDA, exercendo ele próprio, no cotidiano da empresa, poderes de administração.
”

Pontuou que, “
havendo decisão pela procedência do IDPJ, a Agravante AQUA PORT SERVIÇOS MARITIMOS LTDA passará a também responder, com o seu patrimônio, aos efeitos da ação de execução que hoje possui como parte a AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA
”, de tal modo que a decisão embargada, caso mantida, possibilitará o esvaziamento patrimonial e alienação dos bens penhorados.

Neste viés, pleitou que, “
tendo havido, antes do julgamento do mérito deste recurso, o sobrestamento do feito principal até a resolução do Incidente de Personalidade Jurídica instaurado, requer seja dado provimento aos presentes aclaratórios para, aplicando o efeito modificativo, reconhecer, por aplicação/interpretação analógica, a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento ou julgá-lo prejudicado nos termos do art. 1018, §1º c/c 932, III (ou adoção de medida que se entenda eventualmente mais adequada) com o específico fim de evitar prejuízos e prevenir responsabilidades ao se proceder o levantamento de penhoras antes do julgamento do incidente.
”

Contrarrazões por AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA vindicando o desprovimento recursal, seguida da aplicação de multa por litigância de má-fé com fulcro no artigo 80, inciso VII do CPC/15, bem como no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Fixadas estas premissas,
impõe-se registrar que as jurisprudências do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, são assentes em rechaçar, veementemente, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, notadamente em se tratando de Embargos de Declaração, meio sabidamente impróprio para a veiculação de novas teses recursais.

Em vista disso, verifico que o embargante, em momento
algum
anterior ao manejo dos presentes aclaratórios, arguiu a tese de que AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA seria utilizada para lesar credores da empresa AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, tampouco
de
que corresponderiam à mesma sociedade de fato, conduzidas pelo mesmo núcleo familiar,
particularidade que leva ao não conhecimento destas.

Pelo contrário. Limitou-se a aduzir em sua defesa
não haver dado causa à penhora das embarcações, tampouco aos embargos de terceiro, afirmando, por outro lado,
vagamente,
subsistir relação de prejudicialidade destes com o incidente de desconsideração da personalidade nº 5027286-25.2022.8.08.0024, o que
embasaria
a suspensão
do feito até o julgamento definitivo
do incidente
.

Dito isso, consigno que p
or ocasião do julgamento do recurso,
após não conhecer do pedido de suspensão do feito originário formulado em contrarrazões,
depreendeu-se
,
com
as ressalvas afetas ao presente momento processual,
que,
muito embora
subsista
similaridade entre
a atividade econômica desempenhada e
o nome empresarial d
e
AQUA PORT
SERVICOS MARITIMOS
LTDA com o d
e

AQUA PORT
REPAROS NAVAIS E MERGULHOS
LTDA,
revelam-
se,
a priori
,

empresas distintas
,
restando, portanto, afastada a
penhora efetuada na ação executiva sobre as embarcações COMANDO-B (anteriormente Capelinha), Rg. 3826678460, ZATTO (anteriormente Gideão), Rg. 3877052274 e OBRIGADO SENHOR III, Rg. 4211497669
.

Pontue-se, aliás, não haver que se falar na continuidade das penhoras sobre as embarcações tão somente em virtude do ajuizamento do incidente suso mencionado,
o qual, aliás, teve a distribuição cancelada em 24.01.2023.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por este órgão colegiado restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Logo, no voto condutor do acórdão resta expresso e nítido o trato da matéria, figurando os aclaradores com expressão de mero inconformismo, meio processual que, como cediço, não se presta à reapreciação e nova abertura de debates sobre o tema, tal como pretende o embargante.

Não obstante assim seja, não vislumbrei terem sido as interposições imbuídas por intento procrastinatório, razão pela qual não
ha subsunção aos
artigo
s

80, inciso VII do CPC/15,
quiçá ao
1.026, §2º do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte do recurso e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________